Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-71.2022.8.11.0021
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002968-71.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON DOS SANTOS JACQUES - CPF: 221.326.168-76 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GEAN CLOVIS DE OLIVEIRA SILVA SANTOS - CPF: 063.954.561-05 (APELADO), DIENIFER REGINA WOLLMER - CPF: 055.672.681-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito de regresso – Apelação Cível – ação de regresso manejada por seguradora em face de terceiro envolvido em acidente de trânsito – boletim de ocorrência isolado nos autos – prova relativa – falta de atenção às regras do ctb sobre cruzamento – via sem sinalização – sentença confirmada –
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva proposta por Seguradora que visa sub-rogar-se no direito indenizatório pago para beneficiário de apólice de seguro.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar de quem foi a culpa pela colisão em cruzamento sem sinalização.

III. Razões de decidir

3. O condutor que vier pela direita tem preferência e quem procura cruzar com veículo numa via prioritária deverá fazê-lo com redobradas cautelas, após verificar a possibilidade de passagem sem qualquer risco.

4. Age, pois, com culpa o motorista que, dirigindo um automóvel, tenta transpor via prioritária sem observar a preferência, colidindo com aquele que a tem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Quando não houver sinalização no local, devem ser obedecidas as regras do art. 29, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, é daquele que se encontra a direita do condutor”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000511-47.2017.8.26.0337; TJMG, Recurso de Apelação n.º 10702120721858001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1002968-71.2022.8.11.0021

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Allianz Seguros S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em face de
Gean Clovis de Oliveira Silva Santos
.

Ao final, compeliu a Apelante a arcar com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º); no entanto, suspendeu a exigibilidade sob o fundamento de que seria beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante sustenta que foi o Apelado quem deu causa à colisão dos veículos e, por isso, deve reembolsar o valor pago, a título de indenização securitária, no montante de R$ 32.801,29 (trinta e dois mil oitocentos e um reais e vinte e nove centavos), acrescidos dos consectários legais.

Aduz que o Apelado conduzia seu veículo de forma imprudente e, por sua exclusiva culpa, desrespeitou as regras de trânsito e causou danos ao automóvel segurado.

Afirma que, nos termos do artigo 786 do Código Civil e do Verbete de Súmula do STF n. 188, o segurador sub-roga-se nos direitos de reaver o valor dos danos, nos limites do montante contratado.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença para que o pedido inicial seja acolhido.

Nas contrarrazões no ID 255681169, o Apelado rechaçou os argumentos da Seguradora e, ao final, pede o desprovimento do recurso, com a exclusão da ordem de suspensão da exigibilidade porque a Apelante não faz jus à justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Allianz Seguros S.A. ajuizou a Ação Regressiva de Danos em face de Gean Clovis de Oliveira Silva Santos ao argumento de que este deu causa ao acidente de trânsito, ocorrido em 02 de maio de 2022, envolvendo um veículo segurado pela empresa.

De acordo com a Apelante, celebrou com Diogo Tcharlles Southier o Contrato de Seguro de Automóvel – Apólice nº 5177202171312347334 – referente ao Toyota Hilux, cabine dupla, SRV 4X4, motor 2.8, Diesel, automática, Placas RCD-7D30.

Narrou que, por volta das 17h30min, o veículo segurado era conduzido por Ingrith Caroline Stein, que seguia na Rua 13 e sinalizou que faria conversão à direita, a fim de adentrar na Rua 18.

Afirmou que, antes de convergir à direita, a condutora do Toyota Hilux tomou o cuidado de olhar no espelho retrovisor e em ambos os lados da rua para certificar se havia outro veículo na pista e, como não viu impedimento, entrou na Rua 18; todavia, sentiu uma forte pancada na parte dianteira esquerda do automóvel, posto que, na Rua 18, o Apelado trafegava o veículo Fiat Strada Fire, Placas JZR0174, com imprudência.

Por força do Contrato de Seguro, cobriu os danos materiais na ordem de R$ 32.801,29 (trinta e dois mil oitocentos e um reais e vinte e nove centavos) e, nos termos do artigo 786 do Código Civil e do Verbete de Súmula do STF n. 188, pretende reembolsar o montante pago, acrescido dos consectários legais, do terceiro que aponta ser o causador do acidente.

Instruiu a inicial com: (i) Apólice de Seguro, (ii) Boletim de Ocorrência, (iii) documentos do veículo segurado, (iv) nota fiscal dos serviços e (v) orçamentos.

Na contestação, o Apelado trouxe a sua versão para os fatos.

Afirmou que o veículo envolvido no acidente é da empresa para qual trabalha e que, ao contrário do alegado pela Seguradora, trafegava na Rua 18 (preferencial) no sentido permitido, na mão correta (lado direito) e dentro da velocidade autorizada – 60 km/h, muito embora estivesse a caminho do hospital para atendimento emergencial da sua genitora.

Disse que a condutora do veículo segurado não acionou a seta enquanto trafegava na Rua 13 e, sem frear quando alcançou o cruzamento, realizou a manobra à direita, isto é, ingressou na Rua 18 sem atenção, o que fez com que a colisão ocorresse entre o lado esquerdo (dianteiro) do Toyota Hilux e o lado direito (dianteiro) do Fiat Strada, conforme comprovam as fotografias anexadas com a peça defensiva.

No mais, impugnou o orçamento apresentado pela Seguradora.

Requereu, ao final, a improcedência do pedido inicial. Em pleito alternativo, pugnou pelo reconhecimento da culpa concorrente, a fim de que a indenização material seja dividida por igual (50% para cada envolvido).

A peça defensiva veio acompanhada de: (i) comprovantes da hipossuficiência do Apelado, (ii) cópia do boletim de ocorrência, (iii) fotografias dos veículos logo após o acidente e (iv) termo de reconhecimento de dívida, já que o Apelado ficou responsável por cobrir os danos materiais causados no Fiat Strada.

A instrução foi encerrada antecipadamente. O Juiz da causa acolheu os argumentos da defesa e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Esclarecidos os fatos, passo ao enfrentamento do recurso da Seguradora.

É sabido que a Seguradora tem direito de regresso em face do causador direto do acidente de trânsito, desde que comprove, suficientemente, a responsabilidade deste pelo evento danoso. É essa a dicção do art. 786 do CC, que assim dispõe:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

O tema foi debatido no Supremo Tribunal Federal, que pacificou o direito de regresso por meio do Verbete de Súmula n. 188, que estabelece o seguinte:

“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Nota-se que o ponto nodal da demanda é verificar de quem é a culpa pelo acidente.

E, neste caso, coube à Seguradora Apelante o ônus de comprovar que o dano teria sido causado exclusivamente pelo Apelado, haja vista que o único documento que instrui o processo é o Boletim de Ocorrência, onde cada um dos condutores acusa o outro por ter desrespeitado regras de preferência diante de cruzamento, aparentemente sem sinalização, já que as fotografias juntadas pelas partes mostram apenas os danos patrimoniais nos veículos.

Vale lembrar que o boletim de ocorrência tem presunção relativa de veracidade dos fatos, já que a narrativa é dada a partir do entendimento da própria parte envolvida, na presença do policial.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro versa sobre os princípios de prioridade e preferência nas vias públicas. A prioridade é aplicada a veículos que, por motivo de força maior, tenham que seguir primeiro. É o caso de viaturas, ambulâncias e veículos de fiscalização (artigo 29, VI e VII, do CTB).

Já a preferência de passagem exige atenção às regras de trânsito. Diante de um cruzamento, onde há sinalização horizontal ou vertical, o que vale é o que está indicado, que podem ser de 02 (dois) sinais: “parada obrigatória” ou “dê a preferência”.

Lado outro, quando não houver sinalização no local, sendo a hipótese deste autos, devem ser obedecidas as regras do art. 29, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, que determinam o seguinte:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem,
se aproximarem de local não sinalizado
, terá
preferência de passagem
:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
;

Extrai-se do comando legal que, não sendo sinalizada a via, a preferência só pode ser exercitada pelo motorista com cautela.

A doutrina já vem discorrendo sobre o direito de prioridade de passagem, assim como Dario Martins de Almeida, que expôs:

“(...) Fundamentalmente, o direito de prioridade assenta numa medida de prudência. Na impossibilidade de duas viaturas poderem passar ao mesmo tempo sobre a mesma zona de interseção ou de confluência de duas vias ou estrada, convencionou-se que o direito de passar ‘primeiro’ fosse conferido, em princípio, ao condutor que surge pela direita”
(in Manual de acidentes de viação, p. 406)
.

Tal preferência, contudo, não é absoluta, já que a aproximação de um cruzamento obriga o motorista a reduzir o seu veículo e só efetuar a travessia quando estiver certo de fazê-lo sem risco. Se essa cautela não for tomada e a travessia for realizada sem a sinalização devida e em velocidade incompatível, poderá, conforme o caso, ocorrer a repartição ou concorrência de culpas.

Logo, o condutor que vier pela direita tem preferência e quem procura cruzar com veículo numa via prioritária deverá fazê-lo com redobradas cautelas, após verificar a possibilidade de passagem sem qualquer risco.

Na espécie, a condutora do veículo segurado seguia pela Rua 13 e desejou convergir para a direita, a fim de adentrar na Rua 18, onde o Apelado dirigia o veículo Fiat Strada na sua mão de direção (lado direito).

Ao que tudo indica, a partir das imagens dos veículos batidos, muito embora a condutora do Toyota Hilux tenha dito que olhou em ambos os lados da rua para certificar se havia outro veículo na pista, entrou na Rua 18 sem a atenção necessária, tanto que a colisão se deu no cruzamento entre o lado esquerdo do Toyota Hilux e o lado direito do Fiat Strada Fire, que tinha a preferência de passagem por conduzir o veículo pela direita e em via preferencial.

Age, pois, com culpa o motorista que, dirigindo um automóvel, tenta transpor via prioritária sem observar a preferência, colidindo com aquele que a tem.

Nesse sentido, estão os julgados abaixo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de regresso ajuizada pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. RESPONSABILIDADE CIVIL. Dinâmica do acidente não elucidada.
Boletim de ocorrência que tem presunção juris tantum dos fatos ocorridos na presença do policial. Versões conflitantes dos condutores envolvidos
. Outras provas não produzidas. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inteligência do art. 373, I, do CPC/15. Sentença de improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP -
AC: 10005114720178260337 SP 1000511-47.2017.8.26.0337
, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 24/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021). (Sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ULTRAPASSAGEM EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO - PREFERÊNCIA DO VEÍCULO À DIREITA - INOBSERVÂNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Para a configuração do fato exclusivo da vítima, mostra-se imprescindível a comprovação de que ela tenha se colocado, por comportamento próprio, em condições de sofrer a lesão.
Nos termos do art. 29, III, c, do CTB, a preferência, nos cruzamentos sem sinalização, é daquele que se encontra a direita do condutor. Não observada a preferência decorrente do art. 29, III, c, do CTB e, ainda, comprovada a negligência da vítima na condução do veículo, afasta-se a responsabilidade do requerido
. (
TJ-MG - AC: 10702120721858001
Uberlândia, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021). (Sem destaques no original).

Feitos esses esclarecimentos, a partir da única prova produzida nos autos, não há alternativa senão rechaçar a pretensão regressiva.

Posto isso,
desprovejo
o apelo e confirmo a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 11) e afasto a suspensão da exigibilidade porque a Seguradora não está sob o manto da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025